Tribunal: STF
Processo: HC 91408
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DEMORA NO JULGAMENTO DE
   HABEAS CORPUS NO STJ. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CÉLERE (CB, ART. 5º,
   INC. LXXVIII). QUANTIDADE EXCESSIVA DE PROCESSOS NOS TRIBUNAIS.
   REALIDADE PÚBLICA E NOTÓRIA. RECOMENDAÇÃO DE URGÊNCIA NO
   JULGAMENTO.
Constrangimento ilegal face à demora no julgamento
   de habeas corpus impetrados no Superior Tribunal de Justiça.
A
   Constituição do Brasil determina que "a todos, no âmbito judicial
   e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo
   e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação" (CB, art.
   5º, inc. LXXVIII).
A realidade pública e notória enfrentada pelo
   STJ e por esta Corte, marcada pela excessiva carga de processos,
   impede a plena realização da garantia constitucional do
   julgamento célere.
Ordem denegada, mas com a recomendação, e não
   com a determinação, de que o Superior Tribunal de Justiça dê
   preferência aos julgamentos reclamados.